Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723440-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA APELADO: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E S P A C H O Compulsando os autos, nota-se que o réu não foi intimado, na origem, para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte autora. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o apelado LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao recurso adverso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora